Tribunal: STM
Processo: 7000810-28.2021.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-22

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7000810-28.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
AGRAVADO: PAULO ROBERTO SOARES PINHEIRO
ADVOGADO: WALDIR DE CASTRO ANICETO (OAB: RJ205159)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
07/03/2022 a 10/03/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
rejeitou o Agravo Interno interposto pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, a
fim de manter inalterada a Decisão proferida pelo Ministro Relator do Recurso em
Sentido Estrito nº 7000524-84.2020.7.00.0000 que, com amparo no artigo 13,
inciso XI, do Regimento Interno desta Corte (RISTM), extinguiu a punibilidade, em
razão da prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa, quanto ao
recorrente Ten Cel Ex PAULO ROBERTO SOARES PINHEIRO, que responde à Ação
Penal Militar nº 7000187-50.2018.7.07.0007, em trâmite perante o juízo da
Auditoria da 7ª CJM, nos termos do voto do Relator Ministro FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
Declarou-se suspeito o Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na forma do art.
141 do RISTM.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/03/2022 18:27:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21790800a1
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7000810-28.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
AGRAVADO:
PAULO ROBERTO SOARES PINHEIRO.
ADVOGADO:
Dr. WALDIR DE CASTRO ANICETO.

EMENTA: AGRAVO INTERNO IN RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTELIONATO QUALIFICADO
(ART. 251, § 3º, DO CPM). CONDENAÇÃO. PRESCRIÇÃO NA FORMA RETROATIVA. TEMPO DO
CRIME ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI Nº 12.234/2010. PRAZO PRESCRICIONAL
DIMENSIONADO ENTRE A DATA DO FATO E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL
PACÍFICO NESTA CORTE. DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO. AGRAVO REJEITADO.
UNÂNIME.
Aos fatos delitivos ocorridos em momento pretérito à entrada em vigor da Lei nº 12.234, de
5 de maio de 2010, o cômputo do prazo prescricional, à luz da pena em concreto, era regido
pela redação do art. 110, § 2º, do Código Penal Brasileiro, que permitia considerar o
recebimento da denúncia como primeiro marco interruptivo do prazo prescricional.
Hodiernamente, sabe-se que a atual redação do art. 110, § 1º, do Código Penal, dada pela
Lei nº 12.234/2010, não pode retroagir, em obediência ao princípio da irretroatividade da lei
penal mais gravosa, motivo pelo qual não alcança eventuais crimes cometidos antes de sua
entrada em vigor, ou seja, antes de 5 de maio de 2010. Trata-se de norma in malam partem,
havendo expressa vedação constitucional de retroatividade da lei penal mais gravosa, a teor
do art. 5º, inciso XL, da CF/88.
A regra vigente na data do crime, sendo mais favorável, deve prevalecer. Portanto, in casu,
opera-se a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva, na
modalidade retroativa, com base na pena em concreto para os aventados delitos praticados
pelo agravado no período compreendido entre os anos de 2008 e 2009.
Agravo Interno rejeitado, por unanimidade.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade
do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em rejeitar o recurso de Agravo
Interno interposto pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, a fim de manter inalterada a Decisão
proferida pelo Ministro-Relator do Recurso em Sentido Estrito nº 7000524-84.2020.7.00.0000, que, com
amparo no artigo 13, inciso XI, do Regimento Interno desta Corte (RISTM), extinguiu a punibilidade, em
razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa, quanto ao recorrente Ten
Cel Ex PAULO ROBERTO SOARES PINHEIRO, que responde à Ação Penal Militar nº 7000187-
50.2018.7.07.0007, em trâmite perante o juízo da Auditoria da 7ª CJM.
Brasília, 10 de março de 2022.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/03/2022 18:27:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21790800a1

RELATÓRIO
Examina-se recurso de Agravo Interno interposto pelo Ministério Público Militar contra a Decisão proferida
por este Relator, nos autos do Recurso em Sentido Estrito (RESE) nº 7000524-84.2020.7.00.0000 (evento
11), por meio da qual, com esteio no que dispõe o art. 13, inciso XI, do Regimento Interno desta Corte
(RISTM), foi declarada extinta a punibilidade do recorrente Ten Cel Ex R1 PAULO ROBERTO SOARES
PINHEIRO, à luz da prescrição da pretensão punitiva, ex vi do art. 123, inciso IV, e do art. 125, inciso V, §
1º, do CPM.
À guisa de um breve retrospecto, sabe-se que o referido agravado responde à Ação Penal Militar (APM) nº
7000187-50.2018.7.07.0007, em trâmite perante o juízo da Auditoria da 7ª CJM, tendo sido condenado à
pena de 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão pela prática, em continuidade delitiva (art. 71 do CP),
de crime de estelionato qualificado, tipificado no art. 251, § 3º, do Código Penal Militar. Por ocasião do
julgamento, foi fixado o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, na forma do art. 33, § 2º,
alínea "b", do CP, sem direito à suspensão condicional da pena (sursis), em face da ausência dos
requisitos do art. 84 do CPM, tendo sido absolvido quanto ao crime do art. 315 do CPM, mediante a
aplicação do Princípio da Consunção.
O acompanhamento processual fornecido pelo sistema e-Proc registra que a sentença condenatória foi
prolatada em 6 de maio de 2020 (evento 655 da APM. Conforme se extrai da Certidão lavrada em 15 de
junho de 2020 (evento 742 da APM), a intimação da Defesa ocorreu em 16 de maio de 2020 e, sem
interposição de recurso cabível, a sentença condenatória transitou em julgado para o réu PAULO
ROBERTO SOARES PINHEIRO em 9 de junho de 2020.
Sucedeu que, em 16 de junho de 2020, foi protocolizada "Petição" subscrita pela Defesa, ocasião em que
manifestou a pretensão de recorrer da sentença e, ato contínuo, interpôs seu recurso de Apelação
(evento 744 da APM). No entanto, por meio da decisão exarada em 22 de junho de 2020 (evento 758 da
APM), o referido Apelo defensivo não foi recebido, sob o fundamento de intempestividade.
Ao tomar ciência da decisão que não admitiu o recurso de Apelação (evento 761 da APM), a Defesa
recorreu em sentido estrito, fazendo a juntada das razões recursais (eventos 762 e 763 da APM), por
meio das quais expôs as seguintes pretensões: a) preliminarmente, o reconhecimento da prescrição da
pretensão punitiva em concreto, na modalidade retroativa, considerando-se o interregno entre a
consumação delitiva e o recebimento da denúncia; b) no mérito, a reforma da decisão de não
recebimento da Apelação, ao argumento de que o e-Proc não é o único meio de comunicação dos atos
processuais durante a "pandemia" do Covid-19, e portanto, seu recurso haveria de ser admitido, com
translado das peças à instância superior.
Em suas contrarrazões, o MPM requereu o seguinte: a) a improcedência do Recurso em Sentido Estrito
(RESE nº 7000524-84.2020.7.00.0000), haja vista a oficialidade e validade do e-Proc como meio
regulamentado de comunicação processual, além de estar patente a intempestividade da Apelação
interposta pela Defesa; b) a procedência do RESE com relação à alegação de extinção da punibilidade
pelo advento da prescrição da pretensão punitiva in concreto retroativa, com respaldo em jurisprudência
do STM, quanto a delitos cometidos antes do advento da Lei nº 12.234, de 5 de maio de 2010.
Aberta vista à Procuradoria-Geral de Justiça Militar, manifestou-se no parecer subscrito pelo
Subprocurador-Geral Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, ocasião em que opinou pela denegação do
recurso defensivo, confirmando-se o trânsito em julgado, mas sem o acolhimento da tese de prescrição
(evento 8 do RESE).
Em 25 de outubro de 2021, ao examinar minuciosamente a matéria, no uso da competência regimental
outorgada pelo art. 13, inciso XI, do RISTM, proferi decisão terminativa, ao declarar extinta a punibilidade
do recorrente Ten Cel Ex R1 PAULO ROBERTO SOARES PINHEIRO, à luz da prescrição da pretensão

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/03/2022 18:27:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21790800a1
punitiva, ex vi do art. 123, inciso IV, e do art. 125, inciso V, § 1º, do CPM (evento 11 do RESE).
Operada, regularmente, a intimação do órgão ministerial (evento 15 do RESE), insurgiu-se contra o
referido decisum, tendo consignado o seguinte nas suas razões de inconformismo (evento 18 do RESE):
"[...] Do artigo 125, § 1º, do CPM, não se extrai a base legal para o decreto de prescrição de
que se recorre. Dessa forma, tendo havido declaração de prescrição em hipótese não
admissível pela Lei Penal Militar, por óbvio que a pretensão punitiva foi obstada fora de
autorização legal, o que importou em infringência ao princípio do poder-dever do Ministério
Público de propor com exclusividade e zelar pela correta tramitação da Ação Penal Pública, a
teor do art. 129, I, da Constituição Federal".
Foi aberta vista dos autos à Defesa, por quinze dias, a fim de oportunizar a apresentação de
contrarrazões em contraponto ao recurso ministerial de Agravo Interno (evento 5), sem que tenha havido,
inicialmente, a regular manifestação defensiva, conforme consta da Certidão inserida no evento 11.
A fim de zelar pela observância das garantias constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa,
este Relator determinou, em 14 de dezembro de 2021, fosse reiterada a intimação do advogado
constituído do agravado, a fim de apresentar contrarrazões (evento 13), com renovação do prazo
anteriormente concedido.
Finalmente, após a nomeação de novo defensor, doravante o Dr. Waldir de Castro Aniceto (procuração
no evento 17, arq. 2), vieram aos autos as contrarrazões ao Agravo Interno em 4 de fevereiro de 2022
(evento 19), ocasião em que fez consignar, in verbis:
"Com todo respeito ao ilustre membro do MPM, não há que se falar em equívoco por parte
do douto magistrado. Pois, a nova redação dada pela Lei nº 12.234/2010, art. 110 do CP,
não alcança o CPM, nem mesmo por analogia, pois ocorreria analogia in malam partem,
vedada em nosso ordenamento jurídico.
Cabe ressaltar que, a Lei nº 12.234/10 não aboliu a prescrição a pretensão punitiva, na
modalidade retroativa, fundada na pena aplicada na sentença. Vedou, apenas, quanto aos
crimes praticados na sua vigência, seu reconhecimento entre a data do fato e a do
reconhecimento da denúncia ou queixa.".
Tendo em vista a manutenção da decisão agravada, em juízo negativo de retratabilidade, submeto o
presente Agravo Interno ao julgamento do Plenário, a teor do art. 123, § 2º, do RISTM.
É o relatório.

VOTO
O presente recurso de Agravo Interno transpõe, satisfatoriamente, o crivo da admissibilidade, atestando-
se a tempestividade a partir da constatação de que o MPM foi intimado da decisão agravada em 5 de
novembro de 2021 (evento 16 do RESE nº 7000524-84.2020.7.00.0000) e, na mesma data, aportou neste
Tribunal a peça de interposição do Agravo, com demonstração de efetivo interesse na reforma da decisão
monocrática agravada (evento 18 do RESE).
Conforme antes relatado, o agravante pretende submeter à análise desta Corte decisão da lavra deste
Relator que, nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7000524-84.2020.7.00.0000 (evento 11), com
esteio no que dispõe o art. 13, inciso XI, do Regimento Interno desta Corte (RISTM), declarou extinta a
punibilidade do recorrente Ten Cel Ex R1 PAULO ROBERTO SOARES PINHEIRO, à luz da prescrição da
pretensão punitiva, ex vi do art. 123, inciso IV, e do art. 125, inciso V, § 1º, do CPM.
Ao alinhavar suas razões de inconformismo, o agravante sustenta que o Código Penal Militar, no seu art.
125, § 1º, consagra a prescrição retroativa, mas não existe previsão de contagem pela pena in concreto
levando em consideração a data anterior ao recebimento da denúncia. Logo, segundo firma convicção,

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/03/2022 18:27:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21790800a1
não subsiste lacuna a ser suprida pela legislação comum e, em homenagem ao princípio da
especialidade, há de prevalecer a aplicação da norma castrense, que não permite declarar prescrição
mediante cômputo de tempo anterior ao recebimento da peça acusatória (evento 18 do RESE).
Considerando que o presente Agravo Interno nada trouxe de novo que pudesse reverter o entendimento
adotado quando da prolação do decisum ora recorrido, mantenho-o em sua integralidade e o submeto à
apreciação de Vossas Excelências para deliberação, nos seguintes termos, in verbis:
"Preliminarmente, no uso das atribuições regimentais previstas no art. 13, inciso XI, do
RISTM, por se tratar de matéria de ordem pública e obstativa de mérito, faz-se imperioso o
exame da prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa, entre a data do fato e a do
recebimento da denúncia, conforme atentamente propôs, nas razões recursais, a Defesa
constituída do Ten Cel Ex R1 PAULO ROBERTO SOARES PINHEIRO. Vejamos.
Ao arrazoar seu recurso, de início, a Defesa alega que deve esta Justiça Militar da União,
independentemente da sorte de seu Recurso em Sentido Estrito, reconhecer a extinção da
punibilidade ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, pela pena in concreto,
na modalidade retroativa, pois os fatos imputados ao sentenciado teriam ocorrido, no
máximo, até a data de 28 de fevereiro de 2008, quando ainda não havia entrado em vigor a
Lei nº 12.234, de 5 de maio de 2010 (que extinguiu a prescrição retroativa entre a data do
fato e o recebimento da denúncia), e, haja vista que a pena imposta resultou em 3 (três)
anos e 9 (nove) meses de reclusão, deve ser implantada, in casu, a jurisprudência deste
STM para crimes cometidos antes do advento daquela Lei.
De fato e de direito, assiste razão à Defesa.
Inicialmente, a fim de aplainar o debate, considerando que não houve recurso do Ministério
Público Miliar, em face do trânsito em julgado para a acusação certificada a partir de 9 de
junho de 2020 (evento 736 da APM), é certo que a prescrição da ação penal passa a ser
regulada pela pena concretizada na sentença, por força do preconizado no art. 125, § 1º, do
CPM. Logo, pode e deve, caso ocorrente, ser declarada a prescrição de imediato.
Sabe-se que os autos versam sobre cometimento, em tese, de delito de estelionato, na
forma de crime continuado (art. 71 do CP), cuja execução estendeu-se de 1º de janeiro a 2
de junho de 2008, ou seja, em momento anterior à vigência da Lei nº 12.234, de 5 de maio
de 2010, que passou a vedar o cômputo do prazo prescricional em momento anterior ao
recebimento da denúncia.
Ao avaliar o grau de coparticipação do recorrente na trama delitiva, o juízo de primeira
instância se pronunciou na sentença, in verbis (fl. 73 da sentença):
'Neste diapasão, fica claro que o crime de estelionato praticado pelo TC PAULO ROBERTO foi
consumado com o prosseguimento do andamento dos atos administrativos voltados ao
pagamento aos acusados empresários, pela Administração Militar, por produtos que nunca
fizeram parte do acervo patrimonial do mencionado nosocômio, totalizando R$ 165.415,52
(cento e sessenta e cinco mil, quatrocentos e quinze reais e sessenta e dois centavos), em
detrimento do erário. Deste modo, perfeitamente caracterizada a prática do tipo descrito no
art. 251 do CPM, uma vez que o acusado TC PAULO ROBERTO obteve, para si e para outrem,
vantagem indevida, por meio fraudulento, em detrimento da Administração Militar. Apesar
de a fraude perpetrada poder estar diretamente ligada às vantagens recebidas pelo acusado
TC PAULO ROBERTO, por parte dos acusados empresários, o que se mostrou como meio a
fundamentar a condenação do ora acusado nas penas previstas no CPM, art. 251, em
continuidade delitiva e na forma do art. 53 do CPM foi sua atuação como Fiscal
Administrativo, pessoa diretamente responsável pela inclusão de tudo quanto adquirido pelo
HMAR, no respectivo sistema: SISCOFIS'.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/03/2022 18:27:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21790800a1
No tocante à continuidade delitiva, necessário se faz reproduzir trecho da sentença que
aquilata o alcance e o número das ações cuja autoria foram irrogadas ao ora recorrente, a
saber (fl. 72):
'Do exame das Notas Fiscais objeto deste processo, verifica-se que o ora acusado Ten Cel R1
PAULO ROBERTO SOARES PINHEIRO, designado para exercer a Função de Fiscal
Administrativo no período de 1º JAN 2008 a 02 JUN 2008, tendo sido substituído ou recebido
a atuação conjunta do Fiscal Administrativo Substituto, Ten Cel R1 JORGE XAVIER, nos
períodos de FEV 08 a MAR 08, JUN 08 a JUL 08, SET 08 a OUT 08 E NOV 09 a DEZ 09 (Evento
1, doc. 141, fls. 5161/5166), sem que se saiba se houve o efetivo afastamento daquele
primeiro quando da assunção do Ten Cel R1 JORGE XAVIER, ou se ambos atuaram
conjuntamente nos procedimentos referentes às Notas Fiscais de fls. 219, 221, 223, 228 e
232 do Evento 1, doc. 6-IPM'.
De concreto, é possível inferir das fraudes perpetradas que todas, sem exceção, ocorreram
no início do ano de 2008, o que viabiliza a extinção da punibilidade pela prescrição
retroativa com base na pena em concreto, dos supostos delitos cometidos até o marco
temporal de 4 de maio de 2010, conforme a antiga redação do art. 110, § 2º, do CP comum,
que era a lei vigente ao tempo dos fatos.
Hodiernamente, sabe-se que a redação atual do art. 110, § 1º, do CP, não pode retroagir, em
obediência ao princípio da irretroatividade da lei mais gravosa, não alcançando os supostos
crimes cometidos antes de sua entrada em vigor, ou seja, antes de 5 de maio de 2010,
operando-se, dessa forma, a prescrição retroativa com base na pena em concreto para os
supostos delitos ocorridos em 27 de fevereiro e 16 de março de 2008.
Como se verifica nos autos, dentre as 5 (cinco) condutas tidas como ilícitas praticadas, em
tese, pelo acusado, nos termos da sentença, todas elas ocorreram antes do advento da Lei
nº 12.234, de 5 de maio de 2010, que alterou o art. 110, § 1º, do CP comum, a qual
estabelece que:
Art. 110.
§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em
nenhuma hipótese, ter de pôr termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. (Grifos
nossos.)
É possível particularizar as mencionadas Notas Fiscais que não possuem qualquer registro
de entrada e de saída, tanto no SISCOFIS, quanto nos Boletins Administrativos, em clara
demonstração de que nunca ingressaram efetivamente no patrimônio do HMAR, da seguinte
forma:

Nota Fiscal Data da Nota de
Empenho
Nota de Empenho
Valores (R$)
1
fl. 219
27/02/2008
2008NE900196
35.650,00
2
fl. 221
27/02/2008
2008NE900197
27.900,00
3
fl. 223
27/02/2008
2008NE900195
29.450,00
4
fl. 228
16/03/2008
2008NE900418
31.000,00
5
fl. 232
16/03/2008
2008NE900416
24.193,00
Conforme a sentença vergastada

[1], a conduta do recorrente foi individualizada da forma a
seguir (fl. 82 - evento 655 da APM):
'5) CONDENAR o acusado Ten Cel PAULO ROBERTO SOARES já qualificado, pelo crime
previsto no artigo 251, §3º do CPM, em 5 (cinco) oportunidades, colaborando, em razão
disso, para a obtenção de vantagem indevida, por parte dos acusados empresários ora
condenados, nos termos do art. 53 do CPM, consistente no pagamento do HMAR, omitindo-

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/03/2022 18:27:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21790800a1
se quanto à fiscalização administrativa, permitindo o trâmite de Notas Fiscais sem a
correspondente inserção dos supostos produtos no SISCOFIS, na forma do art. 71 do Código
Penal Comum.
Passa-se a dosar a pena de cada um dos crimes (art. 440, 'a', 'b' e 'c' do CPPM), em estrita
observância ao art. 68, caput do CP, por analogia, e ao princípio da individualização da pena,
previsto no art. 5º, XLVI da Constituição da República Federativa do Brasil (CF).
Analisadas as circunstâncias previstas no art. 69 do CPM, verifica-se que o condenado é
primário e tem bons antecedentes. No entanto, milita contra o acusado a extensão do dano,
sendo a pena base fixada em 2 anos e 6 meses de reclusão.
Na segunda fase, ausentes atenuantes, a respectiva pena intermediária é majorada em 1/5,
em razão das agravantes do § 3º do art. 251 e do art. 70, inciso II, alínea 'l', ambos do CPM,
passando para 3 anos de reclusão.
Na terceira fase, inexistentes causas de aumento ou diminuição, a pena permanece
inalterada em 3 (três) anos de reclusão, a qual se torna definitiva.
Considerando a aplicação da continuidade delitiva estabelecida no artigo 71 do CP, a pena
final é exasperada em 1/4 por ter sido o crime praticado por 5 (cinco) vezes, tornando-se
definitiva em 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão.
4.1) Fixar o regime inicial semiaberto de cumprimento da pena, na forma do artigo 33, § 2º,
'b' do Código Penal Brasileiro, aplicado subsidiariamente com base no artigo 3º, alínea "a"
do Código de Processo Penal Militar.
4.2) Negar ao sentenciado o direito de suspensão condicional da pena por não preencher os
requisitos legais (artigo 84, caput, do Código Penal Militar).
4.3) ABSOLVER o sentenciado do crime previsto no art. 315 do CPM, em face da aplicação do
Princípio da Consunção'.
In casu, deve ser aplicado o verbete da Súmula nº 497 do Supremo Tribunal Federal:
"Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na
sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação.".
Conforme a certidão de trânsito em julgado

[2], que consta na APM, não houve recurso do
Ministério Público Miliar, portanto, a prescrição da ação penal passa a ser regulada pela
pena concretizada na sentença condenatória, à luz do art. 125, § 1º, do CPM.
Portanto, considerando que as cinco condutas foram perpetradas antes do avento da Lei
nº 12.234, de 5 de maio de 2010, deve ser declarada a extinção da punibilidade referente a
esses fatos, uma vez que, ainda que se desconsidere a causa exasperadora da continuidade
delitiva, a pena imposta não foi superior a 4 (quatro) anos, aplica-se a regra prevista
no art. 125, inciso V, do CPM.
Em reforço ao entendimento esposado por este Relator, vale registrar os seguintes
precedentes desta Corte em casos semelhantes, a saber:
'EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RSE) INTERPOSTO PELO MPM. FASE EXECUTÓRIA.
DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA ESTATAL. LAPSO
PRESCRICIONAL VERIFICADO ENTRE O FATO E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FATO
OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 12.234/10. IRRETROATIVIDADE DA LEX GRAVIOR.
QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. DECLARAÇÃO EM QUALQUER FASE DO PROCESSO. DECISÃO
UNÂNIME.
A prescrição da pretensão punitiva retroativa do Estado, na antiga redação do art. 110, § 2º,
do CPB - Lei nº 7.209/84 - podia ter por termo inicial data anterior à do recebimento da

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/03/2022 18:27:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21790800a1
denúncia ou da queixa.
A regra vigente na data do crime, sendo mais favorável, deve prevalecer. A Lei nº
12.234/2010 não retroage para atingir os crimes praticados antes de 5.5.2010 (data da sua
publicação). Trata-se de norma in malam partem, havendo expressa vedação constitucional
de retroatividade da lei penal mais gravosa - art. 5º, inciso XL, da CF/1988.
A incidência da prescrição é questão de ordem pública, a qual pode ser declarada em
qualquer fase do processo. Decisão unânime'. (Grifo nosso.) (Recurso em Sentido Estrito nº
0000103-69.2014.7.11.0211, Relator Ministro Gen Ex FERNANDO SÉRGIO GALVÃO.
Julgamento em 10.09.2014, Publicação em 19.09.2014).
'EMENTA: APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR. REJEIÇÃO. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE. PREJUDICADA ANÁLISE DO MÉRITO.
Deve ser rejeitada a preliminar de incompetência da Justiça Militar da União quando a
matéria já foi apreciada pelo Plenário e firmada a competência desta Justiça Especializada
no julgamento de Recurso em Sentido Estrito.
Nos termos do art. 125, § 2º, alínea 'd', do Código Penal Militar, o marco inicial para a
contagem do prazo prescricional nos crimes de falsidade 'é a data em que o fato se tornou
conhecido'. Portanto, à luz do art. 125, inciso VI, e § 1º, do Código Penal Militar, c/c o art.
110, § 2º, do Código Penal Comum, com a redação anterior à Lei nº 12.234, de 5 de maio de
2010, por ser mais benéfica ao apelante, e considerando o trânsito em julgado para o
Ministério Público Militar, além da pena aplicada de dois anos de reclusão, verifica-se o
transcurso do prazo prescricional acima de quatro anos entre a data em que o fato se tornou
conhecido e a do recebimento da denúncia.
Extinta a punibilidade e prejudicada a análise do mérito. Rejeição da preliminar defensiva.
Unânime.
Preliminar de prescrição acolhida por unanimidade. (Grifo nosso.) (Apelação nº 66-
60.2010.7.02.0202, Julgamento em 09.06.2014, Publicação em 20.06.2014).'.
Nesse compasso, o lapso temporal entre as datas das consumações (expedição das 5 notas
de empenho) e do recebimento da denúncia, ocorrido em 8 de outubro de 2018, foi superior
a 8 (oito) anos (prazo prescricional estipulado pelo art. 125, inciso V, do CPM), torna
inarredável declarar a extinção de punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão
punitiva, numa perspectiva retroativa na linha do tempo anteriormente à deflagração da
ação penal. Logo, forçoso é reconhecer a consumação do fenômeno prescricional que
fulmina, desde o nascedouro, a ação penal.
Ante o exposto, com esteio no que dispõe o art. 13, inciso XI, do Regimento Interno desta
Corte (RISTM), declaro a extinção da punibilidade, em virtude da prescrição da pretensão
punitiva, na forma retroativa, ex vi do art. 123, inciso IV, e art. 125, inciso V, § 1º, do CPM,
para o recorrente Ten Cel Ex R1 PAULO ROBERTO SOARES PINHEIRO, tudo c/c o art. 110, §
2º, do Código Penal Comum, com a redação anterior à Lei nº 12.234, de 5 de maio de 2010,
por ser mais benéfica a apelante, com a consequente extinção do processo exclusivamente
em relação ao ora recorrente".
Ante o exposto, conheço e rejeito o Agravo Interno interposto pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar,
a fim de manter inalterada a Decisão proferida pelo Ministro-Relator do Recurso em Sentido Estrito nº
7000524-84.2020.7.00.0000, que, com amparo no artigo 13, inciso XI, do Regimento Interno desta Corte
(RISTM), extinguiu a punibilidade, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na forma
retroativa, quanto ao recorrente Ten Cel Ex PAULO ROBERTO SOARES PINHEIRO, que responde à Ação
Penal Militar nº 7000187-50.2018.7.07.0007, em trâmite perante o juízo da Auditoria da 7ª CJM.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/03/2022 18:27:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21790800a1

[1] Evento 655 da APM.
[2] Evento 736 da APM nº 7000187-50.2018.7.07.0007.